Tribunal: STF
Processo: RE 481982
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º,
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.